Tribunal: TJMT
Processo: 0005887-57.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005887-57.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS MACHADO - CPF: 037.959.241-03 (APELANTE), LUCELIA APARECIDA NUNES - CPF: 011.784.461-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005887-57.2018.8.11.0064

APELANTE: FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGOS 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo erro material na sentença, deve ser corrigido por esta instância revisora.

A pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005887-57.2018.8.11.0064

APELANTE: FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Fabiana Rodrigues dos Santos pela prática do crime do artigo 311 do Código Penal, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condená-la pelo delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 202659293).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a correção de erro material, haja vista que fora fixado o regime aberto para cumprimento inicial da pena, porém, na parte final da sentença, constou o regime semiaberto.

Requer a minoração da pena de multa ao mínimo legal, por ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta (Id.: 202659298).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo provimento do recurso de apelação (Id.: 202659300).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação (Id.: 208778152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005887-57.2018.8.11.0064

APELANTE: FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Fabiana Rodrigues dos Santos foi condenada pelo crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Nada obstante, depreca pela correção de erro material na sentença, pois a ela foi imposto o regime aberto para cumprimento inicial da pena, porém, na parte final da sentença, ‘em resumo’, o juiz de primeiro grau determinou o regime inicial semiaberto.

Com efeito, tendo havido erro material na parte final da sentença, corrijo para que, onde se lê: regime inicial semiaberto, leia-se: regime inicial
aberto
.

De outro lado, a Defensoria Pública pretende seja a pena de multa minorada.

O juiz de primeiro grau fixou a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

De tal modo, em razão do critério da proporcionalidade, não havendo justificativas para elevar a pena de multa acima do mínimo legal, fixo-a em 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública para corrigir erro material constante na sentença, com a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena, e reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024